Tribunal: TJES
Processo: 5001392-96.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001392-96.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA JACOB PINHEIRO FERNANDES
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001392-96.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
TEREZINHA JACOB PINHEIRO FERNANDES

RECORRIDO:
BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FORMALIZADO MEDIANTE FRAUDE. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

Relata que ao verificar que seu benefício previdenciário, foi pago a menor em março de 2025, procurou informações junto ao banco e ao INSS, sendo surpreendida com a existência de dois empréstimos consignados em seu nome, sem sua autorização. Afirma que foi vítima de golpe ocorrido em dezembro de 2024, quando uma pessoa se apresentou em sua residência sob o pretexto de entrega de cesta básica, ocasião em que obteve seus dados pessoais e fotos de documentos, que teriam sido utilizados para a contratação fraudulenta dos empréstimos. Afirma jamais ter consentido com a abertura de conta bancária ou contratação dos referidos empréstimos junto ao requerido, e que sofreu descontos indevidos em seu benefício. Sustenta a inexistência de relação contratual válida com a instituição financeira, a ilegalidade das cobranças e o abalo causado pela conduta do réu, requerendo a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 15171616), requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores. Requer que os pedidos autorais sejam integralmente providos e que a devolução dos valores indevidamente descontados seja realizada em dobro.

Tese da parte requerida

O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 15171620) ao recurso inominado, requerendo a manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 15171615), dispôs que:
“Posto isto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para:
a) CONFIRMAR
a tutela a seu tempo deferida;
b) DECLARAR
a inexistência do débito referente aos contratos de empréstimo consignado de nº 1523171502 e nº 1522625954.
c) CONDENAR
o requerido na obrigação de restituir a autora o valor de
R$ 1.061,06
, com correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação, apurada através do IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, e, a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, posto que aparentemente hipossuficiente.

No mérito em si, a r. sentença merece pequeno reparo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Entendo que há dano moral, posto que por mais que o banco também seja vítima da fraude perpetrada, acaba permitindo que sejam descontados valores de verba alimentar do requerente, caracterizando a situação como dano moral
in re ipsa
. No que tange ao
quantum
, entendo que fixar a indenização em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) é justa e adequada, cujo montante é condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

A restituição dos valores descontados permanecerá na forma simples,
eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação, não havendo lógica e equidade na determinação de que devolva em dobro valores, eis que arca com o prejuízo somente em razão dos ônus decorrentes de seu negócio.

Portanto, em face da relevância dos transtornos causados e considerando o caráter pedagógico da reparação, entendo que a sentença deve ser reformada apenas quanto ao quantum de danos morais, fixando-o em R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo inalterados os demais termos da condenação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID. 15171615, a fim de condenar o requerido a pagar, à autora, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto o reconhecimento da devolução na sua forma simples.

In casu
, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
para condenar também o réu a restituir a parte autora os valores descontados indevidamente, na forma em dobro. Mantenho, no mais, o entendimento proferido pelo Relator, especialmente no que tange aos danos morais.

É como, respeitosamente, voto.